Tribunal: TCU
Processo: 012.517/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7051/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria relacionados nos autos (peças 3 a 5). 1. Processo TC- Processo 012.517/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Mário Bernardo Filho (XXX.109.907-XX); Pedro Aurélio Ormonde do Carmo (XXX.905.237-XX); Sérgio Smolentzov (XXX.831.687-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional do Câncer José Alencar - Inca/RJ - para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, providencie o cadastramento, no sistema e-Pessoal, do ato de alteração da aposentadoria de Mário Bernardo Filho (CPF n.o XXX.109.907-XX), com a mudança do fundamento legal correspondente à forma de cálculo dos proventos que, no formulário de peça n.o 4 são regulados pelo regime de paridade com os servidores da ativa, na forma do artigo 3.o da Emenda Constitucional n.o 47/2005, e atualmente no Siape correspondem à média de remunerações, sem paridade (elementos de peça n.o 9), com o posterior envio à Corte de Contas, para nova apreciação.